Tribunal: TJMT
Processo: 0012956-29.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012956-29.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEIDIANE GARCIA DE SOUZA - CPF: 027.273.111-09 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT nº 0012956-29.2018.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente
o feito para condenar a seguradora ao pagamento de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, em desconformidade com o laudo pericial apresentado, pois considerou o grau errado para o membro da tabela legal ao considerar 50% de 100% para o membro inferior, visto que a tabela possui especificamente o grau, qual seja 70%.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, e, por conseguinte, que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. nº 138875398. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora apelada.

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de id. 138875374 dos autos, é clara ao estabelecer que a invalidez que acomete a parte apelada atinge isoladamente o seu membro inferior esquerdo e possui uma repercussão avaliada em e 50%, conforme laudo pericial.

Com efeito, verifica-se o equívoco quanto ao membro lesionado da parte autora, visto que o cálculo ocorreu sobre limite máximo indenizável de 100% para lesão no membro inferior esquerdo, quando esse deveria ser feito sobre 70%, por ser esse o limite máximo indenizável para lesões que afetem um dos membros inferiores e um dos membros superiores, conforme a tabela:

Desta feita, é certo que a indenização deverá levar em conta o membro afetado pelo acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito de confiança do juízo singular. A matéria em discussão é deveras simples, tratando-se de um mero erro material.

Desnecessário discutir neste momento a legalidade e a necessidade de aplicação da tabela legal e a redução proporcional ao grau da invalidez apresentada pelo segurado, uma vez que tais pontos foram acertadamente aplicados pelo julgador singular.

Assim, o presente recurso visa defender que deve ser aplicado o percentual previsto para a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT.

Cabe destacar, que deve se levar em conta que as lesões da parte autora atingem a porcentagem de 50%, uma vez que é a média encontrada em cálculo aritmético, observando-se o laudo pericial realizado.

Para melhor entendimento do arrazoado, insta apresentar o seguinte cálculo, baseado na tabela da Lei nº 11.945/09, bem como no valor da cobertura na época do sinistro e na lesão sofrida pelo recorrido:

a) cobertura máxima na época do sinistro - DPVAT: R$ 13.500,00;

b) tipo de lesão: perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro superior = 70% (percentual aplicável);

c) percentual de debilidade apurado na perícia médica/judicial realizada: 50% (médio grau de repercussão);

d) valor devido ao segurado: R$4.725,00 (D = A x B x C).

Desta feita, a parte apelada tem direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$4.725,00, e não aos r$6.750,00 conforme estipulado na sentença, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009).

Portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que fora decidido de maneira diversa pelo Juízo
a quo
. Tem-se que as normas são expressas e os documentos juntados são claros, e não deixam dúvidas de que a indenização deverá ser paga no valor descrito.

Por fim, considerando que a própria parte autora informa que já recebeu em sede administrativa a quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) pela invalidez parcial permanente oriundo do mesmo acidente em questão, não há que se falar em pagamento de valor remanescente.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022